Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-56.2022.8.11.0111
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000429-56.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[REGINALDO SILVA BRANDAO - CPF: 063.975.941-65 (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 054.930.971-33 (ASSISTENTE), FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEICAO - CPF: 039.242.831-84 (ASSISTENTE), PAULO ROBERTO MATOS - CPF: 924.933.271-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 8.072/90 (ART. 1º, II, B) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCIPIO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESSOAM A AUTORIA DO RECORRENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, como a palavra da vítima que reconheceu o apelante como sendo o autor do crime, corroborando com as demais provas produzidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal n.º 1000429-56.2022.8.11.0111, que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, na qual
Reginaldo Silva Brandão
, condenado pelo art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 (art. 1º, II, b), à pena privativa de liberdade de e 07(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Id. 159075335 – Sentença)

Inconformado com os termos da sentença, o apelante
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória. Em suas razões requer absolvição por ausência de provas (art. 386, inc. VII, do CPP) e pelo principio
in dubio pro reo
. (Id. 159075350)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 159075354)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 163610152)

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelas defesas.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Reginaldo Silva Brandão
, contra os termos da sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 (art. 1º, II, b).

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 159075283).

“No dia 10 de abril de 2022, por volta das 19h50, nas proximidades do Ginásio Municipal, nesta cidade de Matupá, o denunciado
REGINALDO SILVA BRANDÃO
subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular SAMSUNG modelo Galaxy A12 de cor azul, nº do IMEI 350039931335958, pertencente à vítima
PAULO ROBERTO MATOS
, em concurso de pessoas, com um indivíduo ainda não encontrado.

Segundo consta nos autos, o denunciado, na companhia de outro indivíduo abordaram a vítima, e, utilizando-se de arma de fogo a renderam. Nesta oportunidade, exibindo a arma, passaram a abordar a vítima, ordenando a entrega dos pertences, utilizando-se de ameaças, inclusive de morte, amedrontando-a. Deste modo, após surpreender a vítima, subtraíram o aparelho celular já mencionado.

Consumada a subtração e acionada a Polícia Militar, a guarnição dirigiu-se em perseguição ao denunciado e seu comparsa. Na oportunidade, eles perceberam a aproximação da guarnição, pararam a motocicleta e passaram a desferir disparos contra os policiais, que para se defender realizaram disparos.

Logo após, o suspeito que estava portando a arma evadiu-se com o produto do ilícito, sendo possível somente a captura do denunciado, que estava conduzindo a motocicleta. Frise-se que o denunciado foi devidamente reconhecido pela vítima, como sendo um dos autores do fato (id. 82736361 – Pág. 24). Em arremate, as imagens da câmera de segurança (id. 82736361 – Pág. 55 a 57), acostada aos autos aliadas com as demais diligências, bem como os relatos da vítima conseguiram meios comprobatórios que demonstraram a ação criminosa mediante grave ameaça e violência a vítima, com a utilização de arma de fogo e em concurso de pessoas.

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA REGINALDO SILVA BRANDÃO
, pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2°,incisos II e §2°-A, inciso I, ambos do Código Penal
”.

Busca a defesa de ambos os recorrentes a absolvição, argumentando que as provas produzidas não são suficientes para condená-los, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 159075274 – pág. 02), auto de apreensão (Id. 159075274 – pág. 15), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 159075274 – pág.24/26), Termo de solicitação de imagens de segurança BOPM nº 2022.95835 (Id. 159075274 – pág. 54/58), e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

No que concerne à autoria, nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar ao apelante Reginaldo na empreitada delitiva e respaldar as suas condenações.

De início, necessário transcrever as provas colhidas extrajudicialmente.

O policial militar JEFFERSON MOREIRA RODRIGUES, esclareceu: (Id. 159075274 – pág. 16/17)

QUE A GUPM RECEBEU A INFORMAÇÕES VIA COPOM,
ATRAVÉS DE DENÚNCIA ANÔNIMA, QUE DOIS HOMENS EM UMA MOTONETA HONDA BIZ DE COR PRETA ESTARIAM SE DESLOCANDO DO POSTO TREVÃO PARA A CIDADE DE MATUPÁ, SENDO QUE O PASSAGEIRO ESTARIA PORTANDO UMA ARMA DE FOGO, PASSAGEIRO ESTE QUE ESTARIA DE CAMISETA BRANCA E CALÇA E O CONDUTOR DE MOLETOM OU JAQUETA E BERMUDA
. QUE A GUPM INICIOU AS DILIGÊNCIAS PARA VERIFICAR A DENÚNCIA, MOMENTO QUE RECEBERAM NOVAS INFORMAÇÕES SOBRE OS DOIS SUSPEITOS, INFORMAÇÕES ESTAS CONSTANDO QUE DOIS INDIVÍDUOS COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS HAVIAM PRATICADO UM ROUBO A PESSOA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SUBTRAINDO DA VITÍMA UM APARELHO CELULAR DE MARCA SAMSUNG MODELO GALAXY A12 AZUL Nº DO IMEI DO APARELHO, 350039931335958; QUE EM CONTATO COM VITÍMA ELA RELATOU QUE FOI ABORDADA POR DOIS SUSPEITOS SENDO QUE O HOMEM DE CAMISETA BRANCA APONTOU A ARMA DE FOGO EM SUA DIREÇÃO, EXIGINDO O CELULAR, DINHEIRO E JÓIAS, AGINDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA.
QUE UM DOS TRANSEUNTES QUE PASSAVA NO LOCAL VISUALIZOU A SITUAÇÃO E INICIOU O ACOMPANHAMENTO; QUE ELE DE IMEDIATO LIGOU PARA O 190 REPASSANDO QUE ESTARIA SEGUINDO UMA HONDA BIZ DE PLACA QBJ 9600 DE COR PRETA COM OS DOIS INDIVÍDUOS QUE TERIAM ACABADO DE PRATICAR UM ROUBO A UMA PESSOA E ESTARIAM SEGUINDO SENTIDO A PEIXOTO DE AZEVEDO
. QUE ENTÃO A GUPM SE DESLOCOU NA DIREÇÃO INFORMADA SE DEPARANDO COM OS SUSPEITOS NA AVENIDA LIONS INTERNACIONAL, SENDO DADA ENTÃO A ORDEM DE PARADA COM SINAIS LUMINOSOS E SONOROS; QUE OS SUSPEITOS NÃO OBEDECERAM AS ORDENS DADAS FUGINDO DA GUPM; QUE NO INICIO DA RUA ZÉ DOCA O GARUPA DESEMBARCOU DA MOTONETA APONTANDO A ARMA NA DIREÇÃO DA GUPM QUE PARA REPELIR EMINENTE E INJUSTA AGRESSÃO, REALIZARAM DISPAROS EM DIREÇÃO AO SUSPEITO QUE LOGROU ÊXITO EM EVADIR-SE DA GUPM NÃO SENDO POSSÍVEL CONFIRMAR SE ELE FORA ATINGIDO; QUE EM ATO CONTÍNUO FOI FEITA A ABORDAGEM E A DETENÇÃO DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA, COM APOIO DE OUTRA GUPM DA ÁREA; QUE AINDA FORA REALIZADO DILIGÊNCIAS COM INTUITO DE LOCALIZAR OS BENS DA VÍTIMA E O SUSPEITO JUNTAMENTE COM A ARMA DE FOGO. DIANTE DOS FATOS, FOI CONFECCIONADO ESTE B.O NA BASE DO 22º BATALHÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET NA DELEGACIA DA CIDADE; SENDO O MESMO ENCAMINHADO POSTERIORMENTE PARA DELEGACIA DE PEIXOTO DE AZEVEDO COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÃO CORPORAL PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS. OBS.: DURANTE SUA DETENÇÃO E CONFECÇÃO DO B.O, O SUSPEITO AMEAÇOU A GUPM DIZENDO: QUE SABIA ONDE OS COMPONENTES DA GU MORAVAM E QUE ERA INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. FALANDO QUE A SITUAÇÃO TERIA RETALIAÇÕES E QUE ERA PARA A GUPM FICAR ESPERTA; QUE ESCLARECE QUE O TRANSEUNTE DO QUAL SE REFERE, O DEPOENTE AFIRMA QUE ESTE NÃO SE IDENTIFICOU E QUE NÃO SABEM DE QUEM SE TRATA; QUE AFIRMA QUE A LIGAÇÃO FOI ANÔNIMA”. (g.n)

Em juízo, tanto o policial militar Jefferson quanto o Francisco descreveram a mesma dinâmica dos fatos, confirmando os depoimentos prestados perante a autoridade policial em juízo.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. (...) 5. Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar a condenação. (...)”. (STJ, HC 254.373/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014)

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas aos autos.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A vítima, na Delegacia, assim relatou: (Id. 159075274 – pág. 22/23)

“QUE na data de ontem por volta das 19:30h o declarante estava sentado em frente ao mercado Machado na cidade de Matupá. quando foram abordados por dois suspeitos que se aproximaram em uma motocicleta de cor escura preta ou azul escura tipo biz, placa antiga; QUE um deles desceu da motocicleta da garupa armado com um revólver, e anunciou um roubo, pedindo dinheiro jóias e outros pertences de valor; QUE a todo momento este ameaçava de morte o declarante; QUE estava vestido em uma calça jeans, e uma camisa tipo moletom ou jaqueta de cor escura; QUE o piloto da motocicleta estava também vestido em uma calça jeans e uma blusa tipo de frio jaquela ou moletom de cor escura; QUE ambos eram de cor morena, aparentavam ser jovens entre 25 e 30 anos; QUE o declarante afirma que o suspeito que ficou na motocicleta fica apressando o comparsa, dizendo para ir logo; QUE foi levado do declarante um aparelho celular de marca SANSUNG galaxi; QUE afirma que após subtraírem o celular, saíram na direção de Peixoto de Azevedo; QUE foi lhe apresentado algumas fotografias nesta delegacia na data de hoje, e o declarante afirma que reconhece a pessoa de REGINALDO SILVA BRANDÃO, como sendo o suspeito que estava pilotando a motocicleta; QUE REGINALDO ficava dizendo para o outro suspeito andar rápido; QUE afirma que não sabe quem foi a pessoa que fez o acompanhamento dos suspeitos e passou a placa da motocicleta a eles”.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever também o depoimento da vítima lançada na contrarrazões do Ministério Público, pois apesar do suspeito ter ficado com o capacete no momento em que praticou o roubo, pela descrição física, assim como pelas vestimentas que estava usando, além da cor da motocicleta, modelo e placa do veículo, foi possível identificar que um dos suspeitos, aquele que pilotava a motocicleta se tratava do apelante Reginaldo. Em juízo a vítima foi questionada do reconhecimento do réu pelas imagens de uma câmera de segurança, que responde de forma afirmativa que se tratava do apelante Reginaldo, o que reforça o reconhecimento fotográfico.

É sabido que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória a demonstra e ao das circunstancias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2º, I E II DO CP] – CONDUTA DO AGENTE VOLTADA A SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA E CAPACETE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA – RECONHECIMENTO PELA VITIMA – PARTICULARIDADE FISICA DE UM DOS AGENTES E OUTRO QUE PORTAVA O CAPACETE DA VITIMA NO MOMENTO DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – VERSÃO ISOLADA NOS AUTO – TESTEMUNHA DE VISU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVAS COLIGIDAS – SUFICIÊNCIA – COTEJO HARMÔNICO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo. In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. (N.U 0014742-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DOS APELANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, em especial em razão da confissão extrajudicial de todos os réus, e confissão realizada na seara judicial de dois réus ouvidos em juízo, associada ao reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo. (N.U 0010970-17.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

No que concerne ao reconhecimento fotográfico, impende consignar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo. Veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIALNÃO DEMONSTRADO.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação. O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como provada autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie. 2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (HC 477.128/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019). 2. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede habeas corpus. Precedentes. 3. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas durante o inquérito policial, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 647.797/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - ?a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições in sculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato? (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020). De mais a mais, ?a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação? (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018).In casu, a vítima confirmou em seu depoimento judicial o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (fl. 125). III - Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base. IV - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 677.631/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC: 629864 SC 2020/0317704-06, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021)

Supremo Tribunal Federal;

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. Observação - Acórdão(s) citado(s): (HC, RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, PROVA LEGÍTIMA) HC 104404 (1ªT), RHC 117980 (2ªT), HC 157007 (1ªT), HC 160842 AgR (1ªT). Número de páginas: 9. Análise: 16/11/2021, GBC.

Assim, o reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não havendo dúvida quanto a sua validade.

Dessa forma, o reconhecimento fotográfico pode servir como meio de prova para a identificação do apelante e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu no presente caso.

Portanto, no presente caso, segundo as provas colhidas, o apelante juntamente com uma terceira pessoa não identificada, renderam a vítima Paulo Roberto, apontando uma arma de fogo, fazendo ameaças e subtraíram um celular.

Ato contínuo, um transeuntes, que visualizou toda a empreitada criminosa, seguiu os suspeitos e ligou, momento em que informou a polícia que estavam indo rumo à Peixoto de Azevedo, apresentou as mesmas características que a vítima descreveu, qual seja “02 (dois) indivíduos em uma Honda Biz, cor presta, sendo que o passageiro estaria portando uma arma de fogo, passageiro este que estaria de camiseta branca e calça e o condutor de moletom ou jaqueta e bermuda, além de informar a placa do veículo - placa QBJ 9600.

Por conseguinte, a polícia encontrou os agentes, ao qual o passageiro pulou da motocicleta apontando uma arma de fogo, tendo que a polícia reagir, mas conseguiu fugir empreendendo na mata. Já o piloto da moto (apelante) continuou fugindo e os agentes policiais lograram êxito o em captura-lo.

Constatando-se, pois, que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição, com base no art. 386, inc. VII, do CPP ou no principio
in dubio pro reo
.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF182/356)”.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo majorado pelos apelantes, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Reginaldo Silva Brandão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023